Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713226-05.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no REsp 1.117.903/RS (Tema 252). Alega, para tanto, que o prazo prescricional de que trata o paradigma não se aplica aos autos, sendo correto o quinquenal definido pelo Decreto 20.910/32, e não o decenal, conforme artigo 205 do Código Civil. Requer, assim, o provimento do presente apelo, com a consequente admissão do recurso especial. Contrarrazões de ID 74699887. É o relatório. Com razão a agravante. O caso concreto diz respeito ao prazo prescricional para cobrança de dívida não tributária de serviço público, referente ao fornecimento de água e esgoto. Logo, não constatado o necessário enquadramento apto a justificar a aplicação da sistemática dos precedentes, passo à análise do recurso de ID 72941948 e, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 73029200. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TITULARIDADE. NÃO TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. MULTA POR IMPEDIMENTO DE ACESSO AO HIDRÔMETRO. COMUNICAÇÃO. LEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando a produção de outras provas, especialmente a oral, se tornar desnecessária para o deslinde da causa, visto que já está plenamente comprovada por meio do conjunto de provas robusto. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). 3. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 4. O prazo prescricional para cobrança de tarifa por prestação de serviço de água e esgoto rege-se pela disposição do Código Civil, sendo inaplicável o Decreto 20.910/32. Assim, aplica-se, ao caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 5. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água, não possui natureza propter rem, mas sim natureza pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 5.1. Não tendo a concessionária sido comunicada da necessidade de alteração da titularidade do responsável pela unidade de consumo, não se considera encerrado o contrato de prestação de serviço existente entre as partes, motivo pelo qual persiste a responsabilidade do usuário que figura no cadastro da empresa fornecedora de saneamento básico, ainda que por débitos não relacionados com sua permanência no imóvel. 6. Não se vislumbra ilegalidade na aplicação de multa pela prestadora de serviço por impedimento de acesso ao hidrômetro, considerando que houve intimação prévia da consumidora. O artigo 89 da Resolução no 14/2011 da ADASA estabelece que o usuário deve garantir o livre acesso ao padrão de ligação. 7. Ausente o caráter manifestamente protelatório exigido pelo Código de Processo Civil para a aplicação da multa (art. 1.026, parágrafo 2o), a condenação deve ser afastada, sob pena de comprometer injustificadamente o direito de a parte sustentar suas razões em juízo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 99, §3o, do CPC, ao afastar, sem motivação suficiente, a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural; c) artigos 5o e 435, parágrafo único, ambos do CPC, ao admitir a análise de documentos extemporâneos, apresentados pela parte autora após a fase de especificação de provas, sem que houvesse demonstração objetiva de fato impeditivo à sua apresentação tempestiva; d) artigo 355, inciso I, do CPC, sob o argumento de que o juízo não poderia reconhecer a suficiência da instrução e, ao mesmo tempo, admitir e valorar prova adicional posteriormente produzida, notarialmente pela parte que já havia declarado que não produziria documentos. Afirma que o dispositivo legal condiciona o julgamento antecipado à inexistência de necessidade de produção de prova adicional; e) artigos 205 do Código Civil, 1o do Decreto-Lei 20.910, e 27 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto afastou indevidamente a aplicação da prescrição quinquenal à presente ação de cobrança promovida pela CAESB, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial, sem finalidade lucrativa e em regime não concorrencial. Subsidiariamente pleiteia a aplicação do prazo prescricional do artigo 27 do CDC, por ser mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 205 do Código Civil e 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014